Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717341-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA ALVES DE FRANCA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA ALVES DE FRANÇA (executada) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0700319-74.2022.8.07.0004), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, indeferiu a impugnação de valores bloqueados via SISBAJUD (ID 125957006, de origem). Compulsando os autos e os expedientes lançados no PJe, observa-se que a agravada/exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA ainda não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme determinado na decisão de ID 35810442. Desse modo, à Secretaria, intime-se a agravada para que responda o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora